Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-62.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000064-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (APELADO), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO DANO MORAL – TV POR ASSINATURA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DÉBITO POSTERIOR AO CANCELAMENTO -
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova, pois não constam nos autos qualquer informação acerca do pedido de cancelamento, impossível aferir se o apontamento determinado pela ré foi após o referido pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000064-62.2016.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A

Apelada:
Rita de Cassia de Souza Barros Zago

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação de indenização por dano moral que lhe move Rita de Cassia de Souza Barros Zago, condenando ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a sentença, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante se insurge contra o
decisum
asseverando a inexistência de ato ilícito. Segue impugnando o
quantum
arbitrado, alegando ser excessivo, de modo que requer a sua minoração, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a incidência monetária e juros de mora a partir da sentença.

Sem contrarrazões (id. 76786485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000064-62.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Oi Móvel S.A

Apelada:
Rita de Cassia de Souza Barros Zago

VOTO

Cinge-se dos autos que Rita de Cassia de Souza Barros Zago ajuizou ação de indenização por dano moral contra Oi Móvel S.A., alegando que possuía contrato de TV por assinatura com a empresa ré e que após solicitar o cancelamento do contrato em razão da mudança de endereço, a ré gerou cobranças posteriores e inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Após a trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, com juros de mora a partir da citação, além da correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformada, a apelante recorre alegando que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, afirmando que a negativação do nome da autora se deu pela inadimplência, cujo período antecede ao pedido de cancelamento.

Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado e para que juros moratórios e a correção monetária sejam computados a partir do arbitramento.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação e tenho que merece reforma a sentença.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço que apesar da aparente relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que após a solicitação de cancelamento do serviço, obteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.”
(RAC n. 143123/2012, 5ª Câm. Cív., j. 15.05.2013)

Compulsando os autos, verifico que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, pois não constam nos autos qualquer informação acerca do pedido de cancelamento, sendo impossível aferir se o apontamento determinado pela ré foi após o referido pedido.

Além disso, os comprovantes de pagamento apresentados em nada contribuem se ausentes as informações da data do cancelamento (id. 76786452). Ressalto que a fatura apresentada, sequer se encontra em nome da autora, mas sim em nome de Luciano Victor Zago, contendo somente a indicação do vencimento, sendo inócua, também, para os fins de demonstração da pretensão da autora.

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, é certo que competia porque cabia à autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano moral em decorrência do abalo psíquico sofrido por ter seu nome negativado, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse passo, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, sobretudo porque não consta dos autos nada que confirme as afirmações da autora.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da assistência judiciária à autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021